Tribunal: TJDFT
Processo: 0706353-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0706353-43.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDVINA CARDOSO DA ROCHA AGRAVADO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por EDVINA CARDOSO DA ROCHA, em face da decisão proferida nos autos da ação de anulação de negócio jurídico n.o 0735350-61.2022.8.07.0003, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para que o Banco réu fosse compelido a suspender os descontos que estão sendo efetuados em seu benefício de aposentadoria por invalidez (id 148495685 – origem). Em suas razões recursais (id 43939267), a autora agravante, preliminarmente, requer a concessão da gratuidade de justiça, sob o argumento de ser pessoa idosa, aposentada por Invalidez junto ao INSS recebendo a importância mensal aproximada de R$ 1.302,00, a única provedora do seu lar e que arcar com os eventuais ônus decorrente da presente ação pode prejudicar diretamente a subsistência dela. Aduz que no dia 20 de setembro de 2022 foram creditados na conta dela 3 (três) empréstimos consignados, operações n° 733236, 733238 e 733604 nos valores de R$ 559,85, R$13.050,71 e R$ 2.000,00, respectivamente, somando a importância total de R$ 15.610,56. Alega que diante da ausência de seu interesse em utilizar e permanecer com o valor emprestado, o seu desconhecimento sobre as cláusulas contratuais, o desconhecimento sobre tempo de pagamento para amortização do empréstimo, e do fornecimento indevido pelo Banco agravado, uma vez que o empréstimo não foi por ela solicitado, veio a ajuizar a ação principal para anular os contratos e amortizar a dívida realizada indevidamente em seu nome. Argumenta que requereu em sede de tutela de urgência a suspensão dos descontos das parcelas dos empréstimos consignados, tendo em vista que esses são feitos diretamente no seu benefício de aposentadoria por invalidez, nos valores de R$ 53,94, R$ 352,00 e R$ 15,10, perfazendo o montante total mensal de R$ 421,04. Menciona que até o presente momento o Banco agravado, já realizou desconto dos meses de outubro/2022, novembro/2022, dezembro/2022, janeiro e fevereiro de 2023, perfazendo a monta aproximada de R$2.347,30. Considera que há um equívoco do douto magistrado em sua análise da tutela de urgência, uma vez que ele exige prova inequívoca do fato para concessão da tutela. Pontua que os descontos realizados em decorrência do empréstimo equivalem a aproximadamente 32% (trinta e dois por cento) do salário dela, o que tem a colocado em grave estado de necessidade, tendo em vista que após os descontos lhe sobra apenas R$ 821,00 aproximadamente. Defende que estão completamente preenchidos os requisitos do fumus boni iuris (fumaça do bom direito ou probabilidade de direito) e periculum in mora (perigo de dano ou risco ao resultado útil da demanda). Pugna pela antecipação da tutela recursal para que se suspenda provisoriamente a cobrança das quantias de R$ 53,94 (cinquenta e três reais e noventa e quatro centavos), R$ 352,00 (trezentos e cinquenta e dois reais) e R$ 15,10 (quinze reais e dez centavos), perfazendo o montante total mensal de R$ 421,04 (quatrocentos e vinte e um reais e quatro centavos), até o julgamento do presente recurso de agravo ou julgamento definitivo da demanda. Requer o conhecimento e provimento do recurso, com a concessão da gratuidade de justiça e da antecipação da tutela recursal, para que se suspenda provisoriamente a cobrança do montante já explanado, perfazendo o montante total mensal de R$ 421,04 (quatrocentos e vinte e um reais e quatro centavos), até o julgamento do presente recurso de agravo ou julgamento definitivo da demanda. Preparo não recolhido ante o pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Primeiramente, considerando que já houve decisão do Juízo a quo deferindo a gratuidade de justiça à autora ((id 148495685 – origem), ora agravante, se faz desnecessária a reiteração do pedido nesta seara recursal. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela agravante não refletem a plausibilidade da tutela pretendida em caráter liminar. Isso porque, não se vislumbra, a priori, irregularidade nos descontos referentes aos contratos dos empréstimos consignados colacionados nos autos principais (contestação, IDs 146065482, 146065483 e 146065484), o que será melhor analisado quando da instrução processual. Por outro lado, a mera alegação acerca da possibilidade de constatação da abusividade da contratação no curso da demanda não se traduz em probabilidade do direito da agravante. Outrossim, ausente até o momento qualquer indício de fraude na contratação, não se pode carrear para a instituição financeira as consequências derivadas de eventual comprometimento da renda salarial da autora, devendo ser observados por ambas as partes os termos contratados. Assim, diante da ausência de requisito para a concessão da tutela antecipada recursal, aguardar o julgamento do mérito do presente agravo revela-se medida mais adequada. ANTE O EXPOSTO, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. Intimem-se o agravado para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 1 de março de 2023. ANA CANTARINO Relatora